Tribunal: TJES
Processo: 5000344-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000344-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente nos autos da ação de execução fiscal originária.

Nas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da referida decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados em primeiro grau de jurisdição, ressaltando que
“[...]
o município exequente aplica sob o valor executado dois tipos de multas com a mesma natureza e finalidade, provenientes do mesmo fato que é o inadimplemento da obrigação tributária, a multa moratória e a multa por inscrição em dívida ativa
[...]”
(Id n. 975128, fl. 07). Salientou que
“[...]
entre as datas de inscrição (09/01/2019 e 28/01/2019), termo inicial para incidência da multa mensal, e a data da expedição da CDA (28/01/2019), não chegou a transcorrer nem um mês, o que demostra que todos os valores relativos às multas ali consignadas foram lançados indevidamente e devem resultar na nulidade da CDA
[...]”
(Id. 975128, fls. 09/10). Ademais, aduziu que a CDA, tal como lançada pelo ente público agravado, traduz malferimento das regras insertas no Código Tributário Municipal e na Lei de Execuções Fiscais, o que inclusive já foi reconhecido em outros dois recursos envolvendo situações análogas com o mesmo Município agravado. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. (Id. 975128)

Por meio da decisão constante do evento n. 979726 o recurso foi admitido e deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada (Id. 1016546)

Sem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos que o Município recorrido ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do gravante, com vistas à satisfação de débito tributário no valor de R$26.602,15 (vinte e seis mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos), por não ter a recorrente recolhido o ISSQN devido, inobservando o disposto no 282, XIII, da LC nº 006/2008 (Código Tributário Municipal). Após ter sido citada, a recorrente opôs exceção de pré-executividade e requereu o reconhecimento da nulidade da CDA com a consequente extinção do feito executivo, alegando que o valor exequendo
“[...]
fora calculado de forma abusiva, com multas em duplicidade sob o mesmo fato gerador, ocasionando o bis in idem bem como tornando a dívida flagrantemente confiscatória, bem como não restando claro o percentual de juros utilizados
[...]”
(Id. 975234, fl. 13).

Ao proferir a decisão impugnada, o magistrado singular entendeu por bem em rejeitar o incidente manejado pelo agravante, ao pálio de que a legislação tributária municipal respalda a incidência de multa, juros e correção monetária no caso de descumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte; que a CDA possui presunção de certeza e liquidez da verba executada; bem como que
“[...]
além do valor atualizado do crédito executado, o valor originário, cuja atualização monetária e juros decorre de expressa disposição legal, o valor de cada competência e a multa incidente, com seus respectivos vencimentos, possibilitando, assim, ao contribuinte executado o entendimento do que lhe é exigido e, por conseguinte, o exercício de sua defesa.
[...]”
(Id. 975131)

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente os mesmos argumentos consignados em primeiro grau de jurisdição, ressaltando que
“[...]
o município exequente aplica sob o valor executado dois tipos de multas com a mesma natureza e finalidade, provenientes do mesmo fato que é o inadimplemento da obrigação tributária, a multa moratória e a multa por inscrição em dívida ativa
[...]”
(Id n. 975128, fl. 07). Salientou que
“[...]
entre as datas de inscrição (09/01/2019 e 28/01/2019), termo inicial para incidência da multa mensal, e a data da expedição da CDA (28/01/2019), não chegou a transcorrer nem um mês, o que demostra que todos os valores relativos às multas ali consignadas foram lançados indevidamente e devem resultar na nulidade da CDA
[...]”
(Id. 975128, fls. 09/10). Ademais, aduziu que a CDA, tal como lançada pelo ente público agravado, traduz malferimento das regras insertas no Código Tributário Municipal e na Lei de Execuções Fiscais, o que inclusive já foi reconhecido em outros dois recursos envolvendo situações análogas com o mesmo Município agravado. (Id. 975128)

Por meio da decisão constante do Id n. 979726 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

De fato, pela Súmula nº 559, do e. STJ,
“[...]em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980[...]”.

Entretanto, no caso dos autos, ao contrário do que defende a recorrente, consta da CDA juntada ao evento n. 945234, fl. 07, que sobre o débito fiscal originário incidiu tanto a multa moratória quanto a multa punitiva, as quais encontram-se expressamente previstas no art. 281, da Lei Complementar nº 006/2008 (Código Tributário do Município de Alfredo Chaves), o qual assim prescreve:

“
Art. 281.
O término do prazo para o pagamento do tributo, sujeita o débito à atualização monetária e os contribuintes ficam incursos nas seguintes penalidades:

I
- multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir do 1º. (primeiro) dia do mês seguinte ao do fato gerador, limitada ao teto de 20 % (vinte por cento);

II
- juros de mora, calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1 % (um por cento) ao mês, contados a partir do 1º. (primeiro) dia do mês seguinte ao do fato gerador.”

No caso, então, o título executivo fiscal materializado pela CDA nº 200/2019 (ID nº 975234, fl. 07) não ostenta qualquer irregularidade, pois dela se pode defluir que na incidência das rubricas decorre de previsão expressa do Código Tributário Municipal e foram apuradas considerando data posterior ao fato gerador da exação.

Assim, tal cobrança não se revela irregular, conforme já foi reconhecido por este sodalício em recente julgamento, quando apreciou matéria idêntica a que se aprecia, inclusive referente ao mesmo município recorrido, vide:

“
EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

E

perfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque

tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a

outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim,
bis in idem
.

2 –

Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES,
A
g. Inst.
.
5002619-18.2020.8.08.0000,
Relator: Ewerton Schwab pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMULAÇÃO DE MULTAS DE NATUREZAS DISTINTAS – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]
E

perfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque

tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a

outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim,
bis in idem
[...]”
(
TJES,
A
g. Inst.
.
5002619-18.2020.8.08.0000,
Relator: Ewerton Schwab pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.